Tribunal: STF
Processo: RE 650473
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Juros remuneratórios limitados a 12% ao ano. Norma do art. 192, § 3º, da Constituição Federal impertinente à espécie.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. O acórdão recorrido não utilizou como fundamento da decisão a autoaplicabilidade do art. 192, § 3º, da Constituição Federal para limitar a taxa dos juros remuneratórios a 12% ao ano.



    4. Agravo regimental não provido.